Tribunal: TJES
Processo: 5000586-72.2025.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000586-72.2025.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIAN RAFAEL NUNES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CONDUTAS AUTÔNOMAS.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DAS BALIZAS “MOTIVOS” E “CONSEQUÊNCIAS”.

TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE.
RECURSO
DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe pena de 08 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 510 dias-multa. Segundo a denúncia, no dia 28 de maio de 2025, em João Neiva/ES, o réu foi preso em flagrante por policiais da Força Tática. Ao tentar fugir da abordagem, foram localizados, durante o trajeto, uma pistola calibre .40 municiada, munições adicionais e quantia em dinheiro trocado. O réu confessou o envolvimento com o tráfico e indicou a presença de drogas em seu veículo, onde foram encontradas 50 pedras de crack e 4 porções de cocaína, embaladas para venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: preliminarmente (i) verificar se houve nulidade da prova por violação à inviolabilidade de domicílio; no mérito (ii) definir se o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito deve ser absorvido pelo tráfico de drogas em razão do princípio da consunção; (iii) estabelecer se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06); e (iv) analisar eventual necessidade de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Preliminar de nulidade por violação de domicílio

A abordagem ocorreu em via pública, no contexto de flagrante, sendo o réu perseguido após empreender fuga ao avistar os policiais. A posterior busca no automóvel decorreu da confissão espontânea e da situação flagrancial, afastando a alegada violação à inviolabilidade de domicílio. Preliminar rejeitada.

B. Mérito

A aplicação do princípio da consunção é inviável, pois a arma apreendida não foi empregada para assegurar a traficância. O próprio réu admitiu guardar o armamento para terceiros, inexistindo nexo funcional entre os delitos.

A pena-base do crime de tráfico foi reduzida para o mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa), diante da ausência de fundamentação idônea na sentença quanto aos vetores do art. 59 do CP. As atenuantes da menoridade e da confissão foram reconhecidas, mas não aplicadas por vedação da Súmula 231/STJ. Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, manteve-se a pena mínima legal (03 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Também não é cabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. A presença de arma de fogo municiada, a expressiva quantia em dinheiro trocado e o conhecimento prévio dos policiais sobre a atuação do réu no tráfico revelam dedicação à atividade criminosa.

Em razão do concurso material, a pena definitiva foi fixada em 08 anos de reclusão e 510 dias-multa, com alteração do regime inicial para o
semiaberto
, conforme art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000586-72.2025.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIAN RAFAEL NUNES ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
CRISTIAN RAFAEL NUNES ALVES
,
contra
a r. sentença (id 14981715), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de João Neiva-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e posse ilegal de arma de fogo, de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Em razões (id 14981722), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da prova, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio.

No mérito,
requer a aplicação do princípio da consunção, para que o delito de posse ilegal de arma de fogo, de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03) seja absorvido pela causa de aumento prevista no art. art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06, além de pleitear a redução da reprimenda, e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Q
uanto aos fatos,
consta da denúncia que, no dia 28 de maio de 2025, na Rua dos Oitis, Bairro Cristal, João Neiva/ES, o acusado CRISTIAN RAFAEL NUNES ALVES foi preso em flagrante por agentes da Força Tática, sob a acusação de envolvimento com o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Narra a peça acusatória, que os policiais receberam informações de que o réu armazenava armas em sua residência, razão pela qual, foram até o local.

Ao notar a aproximação da equipe policial, o acusado tentou fugir, sendo posteriormente alcançado. Durante o trajeto da fuga, os policiais localizaram uma pistola calibre .40, municiada com 15 munições, um carregador sobressalente com mais 5 munições do mesmo calibre, 1 munição calibre .380 e a quantia de R$ 3.652,00 em espécie, em notas trocadas.

No decorrer da abordagem, o réu confessou a prática do tráfico de drogas e indicou que havia entorpecente em seu veículo, sendo apreendidas no seu interior, 50 pedras de crack e 4 porções de cocaína, todas embaladas para comercialização.

De início, passo ao enfrentamento da
preliminar,
suscitada pela defesa de nulidade da prova, em razão de suposta violação de domicílio.

No caso, verifico que o denunciado, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, no entanto, foi localizado e preso, sendo certo que a abordagem ocorreu em local público, fora da residência.

Ato contínuo, o próprio acusado confessou que estava envolvido com a traficância e possuía drogas no seu veículo, sendo certo que a busca realizada no seu automóvel, deu-se em razão do estado flagrancial, de modo que não há que se falar em nulidade das provas.

Em igual sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 5.
As circunstâncias do caso concreto, como a denúncia detalhada, o flagrante delito envolvendo a apreensão de drogas do lado de fora do domicílio e o contexto de traficância, configuram justa causa para o ingresso sem mandado.

6. O entendimento jurisprudencial pacífico do STF e do STJ valida a entrada em domicílio sem ordem judicial em casos de flagrância, desde que fundadas razões estejam devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.(...)” (grifo nosso)

(HC n. 825.264/PI,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 22/10/2024,
DJe de 29/10/2024.)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

N
o mérito
, esclareço que a defesa não questiona a materialidade e autoria, pois o réu confessou a prática delitiva.

Quanto ao pedido de aplicação do princípio da consunção, tenho como inviável o seu reconhecimento.

Isto porque, embora a arma de fogo e as munições tenham sido apreendidas no mesmo contexto fático dos entorpecentes, não houve comprovação de que elas fossem utilizadas para assegurar a atividade do tráfico, pelo contrário, o próprio acusado confessou que guardava o artefato para terceira pessoa, sem intenção de utilizá-la para praticar a traficância.

Assim, restou comprovado que os crimes descritos na denúncia, são condutas autônomas, inexistindo nexo finalístico, como já decidido, igualmente pelo STJ, no HC n. 878.532/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.

Prosseguindo,

quanto ao pedido de redução da pena aplicada ao delito de tráfico de drogas, verifico que, na fase do art. 59, do CP, o Magistrado negativou os vetores “motivos” e “consequências”, no entanto, adotou conceitos abstratos, como a pretensão de lucro fácil e o sentimento de insegurança, que são inidôneos.

Desse modo, reduzo a pena-base para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, embora presentes as atenuantes da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) e da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), não é possível a fixação da pena, abaixo do mínimo, em razão da vedação contida na Súmula 231, do STJ.

Na última fase,
quanto a pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), verifico que o acusado já era conhecido dos policiais militares, pelo seu envolvimento com a traficância, e quando da sua prisão em flagrante, foram apreendidas uma pistola calibre .40, municiada com 15 munições, um carregador sobressalente com mais 5 munições do mesmo calibre, 1 munição calibre .380 e a quantia de R$ 3.652,00 em espécie, em notas trocadas, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa, o que torna inviável a concessão do benefício, conforme o seguinte precedente, também do STJ:

“(...
)
III -
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições
. Precedentes. In casu, o paciente foi condenado nesses autos pela prática do delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, haja vista a posse irregular de 07 (sete) munições calibre 380 intactas e 06 (seis) munições calibre 38 intactas.(...
)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 892.407/PI,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Assim,
a pena do delito de tráfico de drogas deve ser fixada, definitivamente, em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

I
ndo adiante,
no que se refere ao crime de posse ilegal de arma de fogo, de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03), constato que o Magistrado estabeleceu a reprimenda no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Em razão do concurso material (art. 69, do CP), concretizo a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Por fim,
estabeleço o regime inicial semiaberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do réu
CRISTIAN RAFAEL NUNES ALVES,
fixando-a na forma acima descrita.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.